Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NO TESTE DE CORRIDA. NATAÇÃO. DENGUE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUNDA CHAMADA. PROIBIÇÃO EXPRESSA PELO EDITAL. TEMA 335 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidos os elementos que conduzam à análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. O Judiciário somente deve intervir no concurso público quando houver caso de ilegalidade, de inobservância da lei, do edital e das regras que regem o concurso público.
3. A candidata realizou o Teste de Aptidão Física (TAF) na data estipulada pelo edital, mas não conseguiu atingir os índices mínimos na corrida e na natação devido a uma circunstância pessoal, pois estava enferma com o vírus da dengue. 3.1. Portanto, não há direito à remarcação do teste de aptidão física. 3.2. Independentemente da condição clínica da candidata no momento das provas, é necessário alcançar os índices previstos para ser aprovada no TAF e continuar no certame, conforme estabelecido explicitamente no edital.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.